Tribunal: STF
Processo: ARE 770371
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PROCESSOS EM FASE DE EXECUÇÃO. SOBRESTAMENTO AFASTADO.



    A tese levantada pela agravante não fez parte das razões do recurso extraordinário. Suscitada somente nesta via recursal, constitui-se em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedente. 



    Os processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Bresser e Verão, em curso em todo o País, em grau de recurso, independentemente de juízo ou tribunal, até julgamento final da controvérsia pelo STF devem ser sobrestados. Não é obstada a propositura de novas ações, nem a tramitação das que forem distribuídas ou das que se encontrem em fase instrutória. Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas (RE 591.797 e RE 626.307) .



    Agravo regimental a que se nega provimento.